Tribunal: TJDFT
Processo: 0703761-34.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Direito civil. Apelação civil. ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens e dívidas. SENTENÇA EXTRA PETITA. PRELIMINAR REJEITADA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO FÁTICA. NÃO CARACTERIZADA. PARTILHAS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. revertido em prol da família. obrigação solidária. CONFISSÃO DO FATO. NÃO VINCULAÇÃO DO JUÍZO. VALORES EM CONTA POUPANÇA. TITULARIDADE DA AUTORA. MEAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS READEQUADOS. APELOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DA AUTORA/RECONVINDA DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU/RECONVINTE PARCIALMENTE PROVIDO PARA ADEQUAR OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
I. preliminar DE SENTENÇA EXTRA PETITA
1. Em que pese o pedido da partilha do saldo/investimento/aplicação bancário do varão existente na data da separação ter ficado explicito apenas após a citação, a referida partilha decorre da própria lei, que impõe, no regime de comunhão parcial, a meação de todos os bens adquiridos onerosamente na constância da relação matrimonial, de modo que o pedido já era implícito na petição inicial. Preliminar de sentença extra petita rejeitada.
II. QUESTÃOS PROCESSUAIS
2. Não houve agravo de instrumento em face da decisão saneadora acerca da distribuição do ônus da prova, operando-se, portanto, a preclusão.
3. Ao contrário do que alega o apelante reconvinte, não houve inovação fática em réplica acerca do pedido de partilha do empréstimo consignado feito pela autora, uma vez que o pedido continuava sendo o mesmo, de modo que a requerente apenas se viu obrigada a explicar a origem de tal dívida.
III. CASO EM EXAME
4. Apelação civil objetivando a reforma de sentença que, em ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens e dívidas, julgou parcialmente procedente o pedido autoral e parcialmente procedente o pedido reconvencional, para decretar a partilha dos bens, saldos bancários e dívidas entre as partes.
IV. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber 1) se a dívida oriunda de empréstimo bancário contraída pela autora foi revertida em prol do lar a ensejar a partilha; 2) se cabível a dedução da cota parte do requerido decorrente da venda do lote do ex-casal no Residencial “Chapéu de Pedra; 3) se houve reconhecimento do pedido por parte da reconvinda acerca do precatório; 4) se partilhável os valores depositados na conta poupança da autora; 5) se há necessidade de adequar os ônus sucumbenciais.
V. RAZÕES DE DECIDIR
6. Imperioso o afastamento da pretensão da partilha integral da dívida referente ao empréstimo consignado, sob pena de enriquecimento sem causa da demandante. De outro turno, não há nos autos provas de que o restante do empréstimo contraído não teria sido revertido em prol do casal, de modo que as dívidas contraídas pela celebração do empréstimo durante a constância da união estável se comunicam, obrigando solidariamente os cônjuges.
7. Não conhecido o pedido de dedução da cota parte do requerido decorrente da venda do lote do ex-casal no Residencial “Chapéu de Pedra”, porque alegado somente após a sentença, sendo indevida a inovação recursal.
8. Descabida a alegação de que a confissão da autora gerou direito ao precatório pelo réu, pois apesar de reconhecido o fato, a confissão não vinculou o juiz a proferir um pronunciamento em favor do reconvinte/réu, pois impugnados os seus argumentos.
9. A autora apelante insiste que os valores depositados na conta poupança são provenientes dos aluguéis do imóvel particular pertencentes as suas filhas, porém, razão não lhe assiste, pois não restou comprovado nos autos que o imóvel pertenceria as filhas da requerente e o valor estava efetivamente depositado em conta poupança de titularidade da demandante, sendo, portanto, passível de partilha.
10. Imperiosa a reforma da sentença, para, na ação principal, redistribuir os ônus sucumbenciais e honorários de forma igualitária, uma vez reconhecida a sucumbência recíproca das partes, e não a sucumbência mínima da autora. Mantidos os honorários fixados na reconvenção.
VI. DISPOSITIVO
11. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. Recurso da autora/reconvinda desprovido. Recurso do réu/reconvinte parcialmente provido para adequar os ônus sucumbenciais.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 322, § 2o, art. 1.015, XI. CC, art. 1.664
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 2.028.275/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022; Acórdão 1669043, 0721227-80.2021.8.07.0007, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/02/2023, publicado no DJe: 09/03/2023.